Tribunal: TJMT
Processo: 1030058-83.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030058-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SIDNEI BORGES DOS SANTOS - CPF: 726.145.609-87 (AGRAVANTE), ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS - CPF: 017.899.809-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – SUPOSTA VALORIZAÇÃO – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 873 do CPC, apenas excepcionalmente se admite a realização de uma nova avaliação, ou seja, desde que ocorra erro ou dolo do avaliador; se verificar, após a conclusão do laudo, que houve substancial alteração de seu valor, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Não demonstrado o descompasso entre a avaliação realizada e o valor real e atual do imóvel penhorado, não há o que se falar em nova avaliação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS E OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005911-07.2011.8.11.0040, rejeitou o pedido de realização de nova avaliação do imóvel objeto adjudicado.

Em suas razões, a parte agravante argumenta, em síntese, que o valor atribuído ao imóvel é defasado, pois a avaliação ocorreu há mais de 7 (sete) anos, alcançando o montante de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), razão pela qual deve ser avaliado novamente.

Requer, assim, liminarmente, a suspensão da decisão combatida. No mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer a necessidade de nova avaliação.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. n.º 195445155.

Contrarrazões de Id. n.º 199819696. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos agravantes na ação de execução de título extrajudicial, em que o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de uma nova avaliação do imóvel penhorado,

Os recorrentes alegam, em apertada síntese, que o valor atribuído ao imóvel é defasado, pois a avaliação que aferiu o valor R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) ocorreu há mais de 7 (sete) anos, por isso, o bem deveria ser avaliado novamente.

Dessa forma, a parte agravante pretende a realização de nova avaliação a fim de computar a valorização do bem. No entanto, a razão não lhe assiste.

É assim porque o imóvel foi avaliado judicialmente e os agravantes à época não apresentaram qualquer impugnação ao laudo.

Ao indeferir o pedido, o Juízo
a quo
elucidou,
in verbi
s:

“Sem delongas, postula a parte executada que seja determinada a suspensão da carta de adjudicação e realizada nova avaliação do bem adjudicado pela exequente, pois avaliado em preço vil, além do lapso temporal transcorrido (aproximadamente 08 anos).

Ocorre, contudo, que quando da realização da avaliação não houve impugnação pelo devedor, restando, portanto, preclusa a discussão, situação que culminou com o deferimento do pedido de adjudicação em 15/02/2018 (id. 85616175 - Pág. 20), não havendo que se falar em nova avaliaçã
o.”
- Id. n.º 195445155.

Assim, agiu com o acerto o juiz ao indeferir a realização de nova avaliação.

O art. 873 do CPC determina que:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

In casu,
não verifiquei nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal que autorizasse a realização de nova avaliação. Até mesmo porque não basta o simples requerimento para realização de nova avaliação, é necessário para tanto, a ocorrência de uma das hipóteses previstas no aludido dispositivo legal.

Nesse contexto, verifica-se que os recorrentes apenas questionam de maneira genérica a necessidade de reavaliação, mas não apresentam prova desses fatos.

Feitas essas considerações, depreende-se que os agravantes não lograram êxito em demonstrar a existência de uma das hipóteses taxativas previstas em lei, para a realização de nova avaliação, o que se admite tão somente de forma excepcional.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL – PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - NOVA AVALIAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com o art. 683, do CPC, somente excepcionalmente se admite a realização de uma nova avaliação, ou seja, desde que ocorra erro ou dolo do avaliador; se verificar após a conclusão do laudo, que houve substancial alteração de seu valor, ou se houver dúvida concreta sobre o valor atribuído ao bem. Não demonstrado o descompasso entre a avaliação realizada e o valor real e atual do imóvel penhorado, não há o que se falar em nova avaliação.”
(AI 10321/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA NÃO COMPROVADA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC. Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação.” (STJ - AgRg na MC 16.022/SP)”
(AI 84641/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024